Tribunal: TJMT
Processo: 0005683-07.2012.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005683-07.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), COMERCIAL CEREAIS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI - EPP - CNPJ: 07.582.724/0001-30 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), COMERCIAL CEREAIS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI - EPP - CNPJ: 07.582.724/0001-30 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO

– TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO, LITERAL E ABSTRATO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU OUTRO VÍCIO NO ATO DE SUA EMISSÃO – FORMAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO – DESNECESSÁRIO – PRELIMINAR REJEITADA – CHEQUE ASSINADO POR MANDATÁRIO – PROCURAÇÃO VENCIDA – PERMANÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS COMERCIAIS EM NOME DA APELANTE QUE SEQUER COMUNICOU O FATO (VENCIMENTO DA PROCURAÇÃO) À TERCEIROS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque é um título de crédito autônomo, literal e abstrato. Essas particularidades podem ser atenuadas ante a existência de dolo ou outro vício no ato de sua emissão, o que não ficou comprovado pela apelante, sequer diligenciou na forma do art. 35 da Lei 7.357/85.

Nos termos do a
rt. 653 do Código Civil, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poder para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

Responde a mandatária pela ação monitória amparada em cheque prescrito, assinado por mandatário, mesmo com procuração vencida, se este permanece a praticar atos comerciais em nome da apelante que sequer comunicou o fato (vencimento da procuração) à terceiros, em razão da aplicação da teoria da aparência.

"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido”
(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022